Tribunal: STF
Processo: RE 1279954
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 15, p. 204):
    “TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 15 DA LEI Nº 9.532/97. EMPRESA COM ATIVIDADE COMERCIAL, NÃO ENQUADRÁVEL NO BENEFÍCIO FISCAL.
    Sendo a atividade da empresa nitidamente comercial/empresarial, não faz jus ao benefício fiscal da isenção prevista na Lei 9.532/97 (art. 15) e arts. 174 e seguintes do Decreto n. 3.000/99 (RIR).”
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 15, p. 444).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LV, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se:
    “20. No caso em apreço, a autoridade lançadora, ao calcular o valor do tributo objeto da notificação fiscal lavrada contra o contribuinte, arbitrou a base de cálculo tributária sem fazer uso de processo regular, vulnerando os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LV, CF).” (eDOC 15, p. 456)
    É o relatório. Decido.
    No que diz respeito à ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.
    Por oportuno, destaco o seguinte trecho do voto condutor do julgamento dos embargos de declaração opostos em razão do acórdão recorrido, suscitando essa questão específica (eDOC 15, p. 443):
    “Quanto à alegação de ausência de processo administrativo para o arbitramento, a União em sua manifestação e documentos de evento 15 (volume 4 do processo administrativo nº 11516000836/2006-14 - em especial o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL - MPF nº 02.2.01.00-2006-00364-7, a partir de fl. 772) comprovou a existência deste processo, com a regular intimação do autor para exercer o contraditório.”
    Sobre o tema em questão, destaco, ainda, os seguintes precedentes, que reforçam a impossibilidade de análise da matéria na via extraordinária:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Pauta de valores. A vedação à utilização das pautas e as hipóteses excepcionais que permitem o arbitramento da base de cálculo pelo Fisco constam de diplomas infraconstitucionais. Eventual desacerto da tese firmada implicaria tão somente uma ofensa reflexa. Contencioso que repousa no âmbito da legalidade.1. A pauta de valores só é admitida nos casos previstos no art. 148 do CTN, em que, mediante processo regular, seja arbitrada a base de cálculo. Esse dispositivo é empregado quando forem reconhecidamente inidôneos os documentos e as declarações prestados pelo contribuinte.2. Não merece prosperar a alegação do Fisco de que a ratio decidendi do acórdão recorrido seria a inconstitucionalidade do Convênio nº 66/88. Urge reconhecer que se essa fosse a conclusão do Tribunal de origem, a Corte regional terminaria por reconhecer a não incidência do imposto e não a refutação da pauta de valores.3. Agravo regimental não provido.” (RE 278.348-AgR-segundo, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.04.2013)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Alegação de creditamento indevido. Utilização de critério da estimativa para glosar os créditos havidos por autoridade fiscalizadora. Assentada na ementa do Tribunal a quo a inexistência de informações quanto a haver o contribuinte fornecido todas as contas telefônicas para que fosse calculado o devido creditamento do tributo de maneira convencional e não por estimativa. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem.” (ARE 1.156.213-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.03.2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Fixação da base de cálculo do ICMS. Pautas fiscais. Ausência de processo regular. Artigo 148 do Código Tributário Nacional. Critérios constantes da Lei Complementar 87/96. Afronta indireta ou reflexa. Precedentes.1. Fixação da base de cálculo do ICMS com apoio em pautas fiscais de preços ou valores na comercialização de refrigerantes, água mineral e cerveja. Ausência de comprovação de processo regular, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional.2. Para acolher a tese da agravante de que não se trata de “pautas fiscais”, mas, sim, de base de cálculo presumida, seria mister reanalisar e reinterpretar todo o arcabouço normativo aplicável à espécie, tais como os atos infralegais (portarias) da Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão e as leis locais, à luz dos critérios estabelecidos na LC nº 87/96. Assim, a afronta, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta. Precedentes.3. Agravo regimental não provido.” (RE 630.983-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.08.2013)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente